Tribunal: TJDFT
Processo: 0002325-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO.
1. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Entende-se por sem motivação a decisão despida dos argumentos e elementos que levaram o Magistrado à decisão final, ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas
2. Tendo o Magistrado embasado sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução criminal, motivo pelo qual refutou as teses defensivas suscitadas em alegações finais, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. O fato de o acusado ter dito que somente colocaria fogo no carro da vítima se o encontrasse ocupado por determinada pessoa, não desconfigura o crime de ameaça, porquanto tal circunstância não torna legítimo o mal prometido.
5. Possível extrair a seriedade da ameaça, haja vista que proferida por repetidas vezes na presença de testemunhas e, inclusive, de um Delegado de Polícia quando a vítima foi registrar a ocorrência.
6. Considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
7. Preenchidos todos os requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, pois os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há que se reconhecer a continuidade delitiva.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.